Tribunal: TJSP
Processo: 1008501-98.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008501-98.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante VANESSA
LOPES DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008501-98.2018.8.26.0161 - Voto no 24.283
2
Voto no 24.283
Apelação no 1008501-98.2018.8.26.0161 (Diadema)
Apelante: Vanessa Lopes da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
A competência da Justiça Federal é absoluta em se tratando de
ações de natureza previdenciária. Inteligência dos artigos 108, II e
109, I, da CF.
Em consequência, compete ao TRF o julgamento das ações
decididas por juízes estaduais no exercício da jurisdição federal
(art. 108, inciso II, da Constituição Federal).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Vanessa Lopes da Silva foi julgada improcedente
(fls. 102/5).
Inconformada, apela a autora buscando a inversão
da decisão por entender que faz jus ao benefício de aposentadoria por
invalidez ou alternativamente auxílio-acidente (fls. 110/4).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Trata-se, sem dúvida, de pedido referente a
benefício previdenciário.
Ingressou a postulante com pedido de concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008501-98.2018.8.26.0161 - Voto no 24.283
3
aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente previdenciário.
Relatou que se encontra acometida por sérios
problemas de saúde, sendo diagnosticada como portadora de colesteatoma do
ouvido médio (CID H71) e perda auditiva bilateral e que tais moléstias são de
etiologia exclusivamente previdenciária.
Tendo sido corroborada pela prova técnica, onde o
expert informou que a autora em anamnese alegou ter “problema auditivo
desde a infância, com diagnóstico de colesteatoma firmado em 2006” (fls.
86).
Logo, o mal do qual padece a obreira é
essencialmente previdenciário, não havendo qualquer vínculo acidentário.
Todavia, a sentença foi prolatada por Juízo Estadual,
por inexistir Vara do Juízo Federal em Diadema.
E, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
não compete o conhecimento da matéria, uma vez que cabe aos Tribunais
Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos
juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da
área de sua jurisdição (art. 108, inciso II, da Constituição Federal).
Assim, compete ao Tribunal Regional Federal, o
julgamento do recurso, nos termos do artigo 109, § 4o, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008501-98.2018.8.26.0161 - Voto no 24.283
4
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho seja o
processo remetido ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, com
as homenagens de praxe.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator